Tribunal: TJSP
Processo: 2164870-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que não apreciou o pedido de realização de leilão do único bem inventariado, argumentando que referido pleito é alheio à demandada, restrita à partilha dos bens.

Decisão mantida – Finado que deixou inúmeras dívidas, já cobradas nas ações respectivas, devendo a questão ser dirimida naquelas demandas e não na seara do inventário – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que não apreciou o pedido de realização de leilão do único bem inventariado, argumentando que referido pleito é alheio à demandada, restrita à partilha dos bens.

Decisão mantida – Finado que deixou inúmeras dívidas, já cobradas nas ações respectivas, devendo a questão ser dirimida naquelas demandas e não na seara do inventário – Recurso improvido.